Tribunal: TJMT
Processo: 1003333-60.2025.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003333-60.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ANTONIO ZANESCO - CPF: 206.466.401-78 (APELANTE), IRENE DA SILVA - CPF: 383.977.221-49 (ADVOGADO), JOSE VILMAR FERREIRA COSTA - CPF: 208.377.981-91 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), SIGISFREDO HOEPERS - CPF: 522.745.199-00 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRU
DA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL, BANCÁRIO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO C/C RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA
AFASTADA
. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO ORIGINAL. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONVERSÃO PARCIAL DA MODALIDADE PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta
por consumidor
contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em
Ação
Revisional
d
e Cart
ã
o
d
e Cr
é
dito Consignado
c/
c

Restituição
d
e Ind
é
bito
, mantendo a validade da contratação e condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
As questões em discussão consistem em verificar se: (i)
a sentença incorreu em nulidade por
erro de julgamento e deficiência de fundamentação
; e (
ii
) a instituição financeira comprovou adequadamente a regular contratação da modalidade de cartão de crédito consignado relativamente aos descontos realizados desde janeiro de 2009, legitimando a cobrança dos encargos correspondentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A sentença não incorre em nulidade quando apresenta fundamentação suficiente para a solução da controvérsia, ainda
que não enfrente individualmente todos os argumentos suscitados pelas partes.

4.
Os contratos bancários submetem-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, impondo ao fornecedor o dever de demonstrar a regular contratação e o adequado cumprimento do dever de informação.

5.
A instituição financeira comprovou a regularidade da contratação apenas quanto à operação formalizada em março de 2015, mediante apresentação de termo de adesão e solicitação de saque assinados pelo consumidor.

6.
Quanto aos descontos realizados entre janeiro de 2009 e 15/03/2015, inexistem instrumentos contratuais aptos a demonstrar a origem e a natureza jurídica da operação, circunstância que evidencia violação ao dever de informação e vício de consentimento.

7.
A instituição financeira sucessora incorpora integralmente o ônus de comprovar a regularidade das obrigações transmitidas.

8
.
Em tais hipóteses, a conversão do ajuste para empréstimo consignado revela-se solução adequada, preservando a relação jurídica existente e observando o princípio da conservação dos negócios jurídicos.

9
.
Na ausência de comprovação da taxa pactuada, devem ser aplicadas as taxas médias de mercado para empréstimos consignados divulgadas pelo Banco Central, nos termos da Súmula n. 530 do STJ.

10
.
Eventuais valores pagos a maior devem ser restituídos de forma simples, diante da inexistência de descontos posteriores ao marco temporal estabelecido pela modulação fixada pelo STJ quanto à repetição em dobro do indébito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1
1
.
Recurso conhecido
e

parcialmente provido.

Tese
s
de julgamento: “
1. A ausência de comprovação da contratação de cartão de crédito consignado, aliada à deficiência no dever de informação ao consumidor, autoriza a conversão da operação para empréstimo consignado, com aplicação das taxas médias de mercado divulgadas pelo Banco Central. 2. A restituição de valores eventualmente pagos a maior, em hipóteses anteriores ao marco
modulatório
fixado
pelo STJ quanto à repetição do indébito, deve ocorrer na forma simples.
”

Dispositivos relevantes citados:
CDC,
arts
. 4º, III e 6º, III; CC,
arts
. 389, parágrafo único, 406, 422 e 884; Lei n. 14.905/2024; CPC, art. 85, § 2º.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:
STJ, Súmulas n. 297 e n. 530,
EAREsp
n. 676.608/RS,
EDcl
no
AgRg
no RMS n. 59.570/SP, Tema n. 112; TJMT, N.U 1001776-60.2023.8.11.0024, N.U 1025780-76.2024.8.11.0041, N.U 1007018-26.2024.8.11.0004, N.U 1001547-94.2022.8.11.0005
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação

interposto p
or
ANTONIO ZANESCO

contra
sentença proferida pel
a

Ju
í
z
a
de Direito
Rachel Fernandes Alencastro Martins
, da 1ª Vara
Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá,
que nos autos da
Ação
Revisional
d
e Cart
ã
o
d
e Cr
é
dito Consignado
c/c
Restituição
d
e Ind
é
bito
movida em desfavor do
BANCO PAN S.A.
,

julgou
im
procedente
s

os pedidos formulados na inicial
, condenando o autor
a
o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa

(id.
347103030
).

Em suas razões,
o
apelante sustenta que

a
relação

jurídica
e
stabelecida
é revestida de nulidade, não cabendo invocar

prescrição
ou
decadência
,
e
que,
mesmo afastad
o o vício
,
inexiste
causa extintiva,
dado que
operações de crédito rotativo são de trato sucessivo, com
termo inicial
contado da última fatura
.

Aduz que a contratação ocorreu em 2009, e a modalidade de cartão de crédito consignado
foi regulamentada pela Lei
n.
13.172/2015
, sendo,
portanto, inv
á
lida

pela dicção dos
art
s
. 104, III e 166, IV
, do
CC
.

Destaca que
nunca
fez
uso do serviço
de
cartão de cr
é
dito
, inexistindo
registro
de compras.
Aponta que
jamais teve ciência da dinâmica financeira
da operação,

visto que
não
teve acesso
à
s faturas
, salientando que o
montante
foi disponibilizado em conta por meio de TED,
procedimento típico de empréstimo.

Argumenta que n
ão há
exigibilidade de prestação pecuniária

sem causa antecedente comprovada,
por
ser juridicamente impossível que descontos legítimos incidam desde

2009 quando a
instituição financeira
apresenta apenas uma operação

de suposto saque datada de 2015
.

Registra
que o
apelad
o
não
demonstrou a
correspondência entre o

cr
é
dito concedido e os valores descontados
.

Assevera que, ainda que se admita
que a relação contratual

t
enha
iniciado em 2015, o montante descontado no período afigura-se excessivo.

Defende

que a
progressão dos descontos, sem a extinção da dívida ao longo de mais de uma d
é
cada,

evidencia uma dinâmica de perpetuação do d
é
bito, típica de
modalidade
que impede

a quitação, em afronta
à
boa
-
f
é
objetiva
e
importando em enriquecimento
ilicito
.

Sublinha
que os autos demonstram a imposição de cobrança
desproporcional e

excessiva, sem prova da regular contratação da

modalidade de cartão de crédito consignado, tampouco da entrega ou

efetiva utilização do
plástic
o, afastando a presunção de validade da

relação jurídica reconhecida na sentença
.

Assinala
que
a sentença desconsidera os pleitos formulados na inicial e lhe atribui
fato não comprovado
-
uso do
plástico
para

saques
-, j
ulga
ndo
com base em premissa fática inexistente
e extrapolando os limites objetivos da lide
.

Acrescenta
que há vício de fundamentação
ao restringir a controvérsia
à
suposta

utilização de cartão de cr
é
dito para
obtenção de numerário
, ignorando
seu
pedido de revisão do d
é
bito desde a origem, independente
mente
d
a
manutenção da

modalidade supostamente contratada
.

Menciona
ser necessária a apreciação expressa dos dispositivos legais aventados,
de modo a
permitir a adequada

solução da
questão posta em juízo

e evitar a consolidação de interpretação

contrária ao sistema de proteção do consumidor.

Reforça
que a causa se encontra madura para julgamento imediato do mérito,
mostrando-se desnecessário o retorno dos autos à origem
.

Conclui que a operação constitui
empréstimo consignado travestido de

saques em conta cartão de crédito, com incidência dos

encargos inerentes a
este
último, sabidamente superiores à

média de mercado, culminando em quebra do dever informacional e da

boa-fé objetiva pelo fornecedor do serviço, diante do que

o negócio jurídico
se revela
abusivo.

Com essas considerações,
postula
a conversão da modalidade
avençada

para empréstimo consignado
e a revisão do débito
.
De forma subsidiária, requer
a anulação da sentença, diante da negativa

de prestação jurisdicional e do erro de julgamento, com retorno
do feito
à origem para adequada apreciação dos pedidos e fundamentos

deduzidos.
Ainda, almeja
o enfrentamento expresso dos dispositivos legais

invocados
, para fins de prequestionamento
, e a inversão do ônus sucumbencial.

O

apelad
o
apresentou contrarrazões
,
pugnando

pelo desprovimento do recurso
e
condenação da parte adversa
a arcar com
as
custas processuais e honorários recursais
(id.
347103034
)
.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR)
-

NULIDADE DA SENTENÇA

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Embora o apelante formule pedido subsidiário de nulidade da sentença, a
matéria
deve ser apreciada em caráter preliminar, por
ser

prejudicial
ao exame do mérito recursal, uma vez que o eventual reconhecimento do vício implicaria a cassação do
decisum
e o retorno dos autos
ao primeiro grau
, inviabilizando a análise dos demais fundamentos

invocados
.

Sustenta
a parte recorrente que o
pronunciamento judicial
objurgado
incorreu em erro de julgamento e deficiência de fundamentação, ao se apoiar em premissa fática inexistente e deixar de analisar integralmente os pleitos
iniciais
.

Sem razão, contudo.

Com efeito,
a
sentença
combatida
, ainda que de fundamentação sintética, apreciou o núcleo da controvérsia
-
a validade da relação contratual estabelecida entre as partes
-
e concluiu pela regularidade da avença com amparo nos documentos acostados pela instituição financeira, notadamente
a
“
S
olicitação de
S
aque via
C
artão de
C
rédito
”
e
o
“
T
ermo de
A
desão ao

R
egulamento
P
ara
U
tilização do

C
artão de
C
rédito
C
onsignado

PAN
”
(id.
347103015
)
.

R
egistre-se que a ausência de enfrentamento individualizado de todos os argumentos expendidos na exordial não conduz, por si só, à nulidade do julgado, desde que
haja
fundamentação suficiente para embasar a conclusão adotada, como ocorre na hipótese.

Ademais,
e
ventual inconformismo quanto à valoração das provas ou à conclusão adotada configura insurgência de mérito, e não vício apto a ensejar nulidade,
sendo certo que n
ão se verifica
,
no caso concreto
,
ausência de fundamentação capaz de caracterizar negativa de prestação jurisdicional.

Dessa maneira,
REJEITO
a preliminar arguida.

É como voto.

VOTO
(MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço da apelação interposta.

Extrai-se dos autos que
ANTONIO ZANESCO

ajuizou
Ação
Revisional
de Cartão de Crédito Consignado c/c Restituição de Indébito

em face
do
BANCO PAN S.A.
,

pretendendo
a revisão

da operação

supostamente contratada na modalidade cartão de crédito consignado

desde a origem (2009), com a conversão do ajuste para empréstimo consignado e/ou a aplicação da taxa de juros correspondente a essa
espéci
e
, formulando pedido alternativo de limitação ao patamar de 2,70%
a.m.
,
além d
a exclusão da capitalização dos juros,
d
a restituição dos valores eventualmente pagos a maior mediante compensação e
de
indenização por danos morais em quantia não inferior a R$ 2.000,00 (id. 347103352).

Em julgamento antecipado da lide, o Juízo
a quo

prolatou sentença de improcedência
da
demanda, nos seguintes termos
:

“(...)

13. Cuida-se de Ação Declaratória visando a conversão da modalidade de cartão de crédito para empréstimo consignado, com a devolução do indébito.

14. Com base nos documentos juntados (id. 196098684), verifica-se que houve a efetiva ciência dos termos do contrato pela requerente pela assinatura do termo de adesão ao cartão de crédito consignado.

15. Dessa forma, inexiste comprovação de indução a erro ou ausência de vontade, sendo válida a contratação.

16. Nesse sentido tem decidido o Tribunal de Justiça de Mato Grosso. Vejamos os julgados abaixo.
(...)

17. Portanto, improcede o pedido da autora.

DISPOSITIVO

18. Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, e condeno a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC.

(...)”.
(id.
347103028
).

Irresignad
o
,
o
apelante interpôs o presente recurso,
por meio do qual
visa

à

conversão
da modalidade contratual
para
empréstimo consignado e à revisão da dívida
em sua origem, bem como
ao pronunciamento
expresso
sobre
os dispositivos legais

suscitados
para
efeitos
de prequestionamento e
à
inversão do ônus
de sucumbência.

Pois bem.

De início, mister consignar que os contratos de natureza bancária estão inseridos no âmbito das relações de consumo, aplicando-se ao caso, portanto, as disposições do Código de Defesa do Consumidor, consoante expressa previsão da Súmula n. 297 do Superior Tribunal de Justiça
.

Prosseguindo, vale pontuar que, apesar de as razões recursais fazerem menção à prescrição e à decadência, tais prejudiciais já foram afastadas pela sentença, decisão que não foi objeto de impugnação pela instituição financeira, razão pela qual a matéria encontra-se preclusa e não comporta reapreciação nesta sede.

Superada essa questão, pertinente considerar que a controvérsia central gravita em torno da pretendida conversão da modalidade de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado e da revisão do débito desde a origem das cobranças, em janeiro de 2009.

Das fichas financeiras juntadas pelo apelante
(ids.
347103366
e
347103379
a
347103395
)
,
vislumbra
-se que os descontos
a título de cartão de crédito consignado

incidem em sua folha de pagamento desde janeiro de 2009, tendo sido inicialmente realizados pelo
BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A
,
cuja carteira de operações foi transferida ao recorrido.

A propósito,
“
ao adquirir o acervo dos contratos de cartão de crédito consignado do Banco Cruzeiro do Sul S/A, o Banco Pan S/A assumiu suas obrigações e direitos decorrentes das operações
” (TJMT, N.U 1001776-60.2023.8.11.0024,
Antonia
Siqueira Goncalves, Gabinete 3 - Terceira Câmara de Direito Privado,
j
ulgado em 28/01/2026,
p
ublicado no DJE 03/02/2026)
.

Ainda, o
s registros revelam que, até maio
/
2013, os descontos eram realizados sob a rubrica
“
BCO CRUZEIRO DO SUL
-
CARTÃO DE CRÉDITO
”
, em valores que, nos últimos meses, giravam em torno de R$ 280,00
; a
partir de agosto
/
2013, passa a constar desconto sob a denominação
“
BANCO PAN S/A
-
CARTÃO DE CRÉDITO
”
, também com
importe
aproximado de R$ 280,00,

persistindo até fevereiro/2023, n
a quantia
de R$ 280,54, sendo que de março/2023 a maio/2023 os descontos passaram a ser realizados no
montante
de R$ 195,54, encerrando-se a relação a
contar
de junho/2023.

As faturas juntadas aos autos
(ids.
347103005
a
347103007
,
347103009
a
347103014
e
347103016
a
347103018
)
abrangem o período de setembro/2013 a julho/2023 e não registram qualquer operação de compra, revelando exclusivamente pagamentos de débito em folha e encargos de financiamento, o que reforça a ausência de utilização do cartão para aquisição de bens ou serviços.

N
ão
obstante,
tais documentos
evidenciam a realização de dois saques
, sendo um
de R$ 384,30 em
0
3
/07/
2014
e outro de
R$ 872,10 em 17
/03/
2015
.

N
o que tange
à operação
de
R$ 872,10
, a
instituição
financeira
apresentou a
“
Solicitação de Saque via Cartão de Crédito
” e
o
“
Termo de Adesão ao Regulamento Para Utilização do Cartão de Crédito Consignado PAN
” (id.
347103015
)
, ambos formalizados em 16
/03/201
5 e portando a assinatura do apelante
.

Referidos
instrumentos identificam expressamente o produto pactuado
-
cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável
-
, bem como as condições do saque, com discriminação do valor (R$ 872,10), das taxas de juros (4,80% ao mês) e do custo efetivo total, evidenciando que o signatário
teve
conhecimento prévio
sobre
os termos do negócio celebrado. A transferência bancária de R$ 872,10, efetivada
em 18/03/2015 (id.
347103008
)
, corrobora a disponibilização do crédito na conta corrente do apelante, sendo as cobranças registradas nas faturas plenamente correspondentes à operação contratada.

No que tange aos juros praticados, verifica-se
que
a operaç
ão

fo
i
celebrada dentro dos parâmetros de mercado para a modalidade.

A propósito, na hipótese de contratação de cartão de crédito consignado com RMC, “
a taxa de juros aplicada (entre 4,70% e 4,80% ao mês) não excede, de forma significativa, os limites convencionados pela jurisprudência do STJ, que admite parâmetros entre uma vez e meia a até três vezes a média de mercado, o que inviabiliza o reconhecimento de abusividade
” (TJMT, N.U 1025780-76.2024.8.11.0041, Tatiane Colombo, Segunda Câmara de Direito Privado, julgado em 12/05/2025,
publicado no DJE 12/05/2025).

Em verdade, o cartão de crédito consignado, conquanto passível de críticas quanto ao potencial de endividamento progressivo, constitui produto legalmente permitido no mercado financeiro, possuindo características próprias que o distinguem do empréstimo consignado comum, notadamente quanto às taxas praticadas e à sistemática de amortização.

Tal distinção justifica-se pela natureza rotativa do crédito e pela possibilidade de utilização continuada da linha creditícia, elementos que, naturalmente, implicam maior risco para a instituição financeira e, por conseguinte, autorizam a aplicação de encargos superiores àqueles praticados em operações de mútuo com parcelas fixas pré-definidas.

Demais disso,
esta
Corte já se manifestou sobre a “
inaplicabilidade da equiparação entre taxas de cartão de crédito consignado e empréstimo pessoal consignado, por se
tratarem
de operações distintas. Jurisprudência consolidada no mesmo sentido
” (TJMT, N.U 1007018-26.2024.8.11.0004, Carlos Alberto Alves
d
a Rocha,
Gabinete 1 - Terceira Câmara de Direito Privado,
j
ulgado em 28/05/2025,
p
ublicado no DJE 03/06/2025
).

Q
uanto a essa operação, portanto, a pretensão não merece acolhimento.

Impende notar
que n
ão prospera a alegação de que a modalidade de cartão de crédito consignado somente teria passado a existir juridicamente após a Lei n. 13.172/2015
, pois a
inda que referida
norma
tenha disciplinado de forma mais específica a matéria, a utilização d
o RMC
já encontrava respaldo em regulamentações administrativas e convênios firmados com entes públicos, não se tratando de produto inexistente no ordenamento à época dos fatos.

Diversamente,
em relação
às
cobranças
anteriores
, que compreendem o
s descontos desde janeiro
/
2009 e o saque de R$ 384,30 registrado em julho
/
2014,
o banco
apelad
o
não trouxe ao
feito
qualquer instrumento contratual apto a demonstrar sua origem e regularidade.

Neste ponto,
importa
destacar que
a
sucessão do
BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A

não exonera o recorrido desse ônus
, pois
ao assumir a carteira de operações, incorporou igualmente a responsabilidade de comprovar que as obrigações transmitidas encontravam correspondência em avença regularmente constituída e que o consumidor foi devidamente informado sobre a natureza jurídica da contratação realizada, especialmente quanto à distinção entre empréstimo consignado e cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável, conforme exige o art. 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor.

Deveras,
competia
à instituição financeira comprovar
que a contratação se deu com plena observância do dever de informação, ou seja, que o
consumidor foi prévia e adequadamente esclarecido acerca das características específicas do produto, das diferenças em relação ao empréstimo consignado, da dinâmica de amortização do saldo devedor e dos encargos aplicáveis, ônus do qual não se desincumbiu.

Diante desse quadro, impõe-se o reconhecimento de vício na formação do consentimento quanto às operações realizadas
no
interregno
em comento
, uma vez que a vinculação de crédito consignado a cartão de crédito, sem a expressa e inequívoca ciência do consumidor, viola os deveres de informação e transparência impostos pelo ordenamento consumerista, bem como o princípio da boa-fé objetiva consagrado no art. 422 do Código Civil e no art. 4º, III, do CDC.

Em que pese tal
constatação
, não se mostra adequada a mera declaração de inexistência do débito
.

A
despeito do vício de consentimento verificado quanto à modalidade contratada, a relação jurídica existiu e produziu efeitos ao longo de anos, sendo a conversão
medida
que melhor preserva o equilíbrio entre as partes sem importar o desfazimento integral de um vínculo cuja existência não se nega, em observância ao princípio da conservação dos negócios jurídicos
.

À vista disso, em observância aos princípios da boa-fé objetiva, da equidade e da função social dos contratos, impõe-se a conversão das operações realizadas no período de
janeiro/
2009 a
15/03
/
2015
, data anterior à
formalização do instrumento contratual reconhecidamente válido
,
para a modalidade de empréstimo consignado, que corresponde à contratação que o apelante teria efetivamente almejado, caso devidamente informado sobre as distinções entre os produtos.

De fato
, “
a ausência de informação clara e comprovada acerca da natureza da operação bancária configura vício de consentimento, autorizando a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em mútuo convencional
” (TJMT, N.U 1001547-94.2022.8.11.0005, Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Quinta Câmara de Direito Privado, julgado em 26/07/2025, publicado no DJE 26/07/2025).

Saliente-se
que
,
para
a conversão
,
deverá ser aplicada a taxa média de juros remuneratórios para empréstimo consignado divulgada pelo Banco Central do Brasil à época de cada operação
(janeiro/2009 e julho/2014)
.

Aliás, a
Súmula n. 530 do STJ estabelece que “
nos contratos bancários, na impossibilidade de comprovar a taxa de juros efetivamente contratada - por ausência de pactuação ou pela falta de juntada do instrumento aos autos -, aplica-se a taxa média de mercado, divulgada pelo Bacen, praticada nas operações da mesma espécie, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o devedor
”.

No vertente
,
a ausência de instrumento contratual relativo ao período de janeiro/2009 a
15/03
/2015 impede a identificação da taxa originalmente pactuada, o que, conjugado à conversão judicial da modalidade contratual ora determinada, impõe a adoção da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para empréstimos consignados à época de cada operação.

Consequentemente, deverá ser apurado, em sede de liquidação de sentença, o montante devido pelo
consumidor
à instituição financeira, considerando

os valores recebidos acrescidos de juros remuneratórios na taxa média de mercado para empréstimo consignado, confrontando-
o
com o total já descontado em folha de pagamento
e
procedendo à devida compensação
,
em observância ao princípio que veda o enriquecimento sem causa, nos termos do art. 884 do Código Civil.

Ressalte-se que

a orientação do STJ é no sentido de que “
a restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva
” (STJ,
EAREsp
n. 676.608/RS, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 21/10/2020,
DJe
de 30/03/2021), tendo sido modulados os efeitos para aplicação do entendimento apenas às cobranças posteriores à publicação do acórdão.

Na espécie, o período sujeito à conversão de modalidade compreende janeiro/2009 a
15/03
/2015, sendo os respectivos descontos integralmente anteriores ao marco
modulatório
de 30/03/2021. Desse modo, caso os valores já descontados em folha excedam o montante recalculado, a diferença deverá ser restituída ao apelante na forma simples, não havendo cobranças indevidas posteriores àquela data que autorizem a devolução em dobro, porquanto os descontos subsequentes decorrem da operação de março/2015, cuja validade contratual foi preservada.

Por
derradeiro
, insta evidenciar ser prescindível a manifestação expressa acerca dos pontos tidos como controvertidos pelo recurso, já que os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação do presente.

A respeito, “
o julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos totalmente suficientes que justificaram suas razões de decidir. Precedentes
” (STJ,
EDcl
no
AgRg
no RMS n. 59.570/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 16/5/2019,
DJe
de 22/5/2019).

Destarte, considere-se
prequestionada
toda a matéria ventilada nos autos.

Em face do exposto, conheço e
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
ANTONIO ZANESCO

para
:

(i)

reconhecendo o vício de consentimento no que tange às operações realizadas no período de janeiro/2009 a
15/03
/2015, determinar a conversão da modalidade contratual para empréstimo consignado, com aplicação das taxas médias de mercado divulgadas pelo Banco Central do Brasil à época de cada operação
;

(
ii
) determinar a

apuração, em sede de liquidação de sentença, do montante
efetivamente devido pel
o
apelante, considerando o
s
valor
es
recebido
s
, acrescido
s
dos juros na forma determinada, confrontando-se com o total já pago m
ediante os descontos em folha
;
e

(
iii
) c
onden
ar
o
banco
apelado à restituição simples dos valores eventualmente pagos em excesso pelo recorrente, a ser apurado em liquidação, corrigidos monetariamente desde cada desconto e acrescidos de juros de mora desde a citação, ambos pela taxa SELIC, observando-se a data em que a Lei n. 14.905/2024 passou a produzir efeitos, após o que os consectários deverão seguir os índices dos
arts
. 389, parágrafo único, e 406, ambos do CC (Tema n. 112 do STJ)
.

M
ant
é
m-se
, quanto ao saque formalizado em março/2015, a modalidade de cartão de crédito consignado, por força da documentação regularmente assinada
.

Por corolário lógico, considerando que o apelante obteve provimento substancial quanto ao pedido de conversão das operações realizadas no período inicial da contratação,
redistribui-se a sucumbência em 30% para o autor e 70% para a instituição financeira, mantido o patamar de 10%, o qual deve incidir sobre o valor da condenação apurado em liquidação de sentença, nos termos do art. 85, §

2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026